Tribunal: TJDFT
Processo: 0707162-94.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA EX-COMPANHEIRA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. DOLO ESPECÍFICO PRESENTE. VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE CARACTERIZADAS. RELATO DA VÍTIMA RATIFICADO EM JUÍZO. FERIMENTO CONSIGNADO NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. CÁLCULO DA PENA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. REPARAÇÃO PECUNIÁRIA. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. QUANTUM ARBITRADO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas pela prática de vias de fato em contexto de violência doméstica contra ex- companheira, se o relato ofertado pela vítima na fase informativa foi ratificado em Juízo e não há qualquer elemento indicativo hábil a macular sua credibilidade. Ademais, o ferimento decorrente da agressão perpetrada pelo acusado foi registrado pela autoridade policial no boletim de ocorrência, prescindindo a contravenção de laudo pericial formal.
2. Para a consumação do delito do art. 24-A da Lei Maria da Penha, basta o ato voluntário do agente de entrar em contato com a vítima, desprezando a proibição que lhe foi imposta, sendo irrelevante o motivo do desrespeito à ordem judicial.
3. Deve ser retificado o cálculo da pena quando evidenciado que o resultado do incremento aplicado pela sentença foi superior à fração expressamente adotada, em erro material.
4. De acordo com a jurisprudência já consolidada pelo STJ (Tema n. 983), quando do exame da aplicação da reparação pecuniária prevista pelo art. 387, IV, do CPP no âmbito da Lei Maria da Penha, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. 4.1. Diante da inexistência de critérios objetivos, a indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica deve ser arbitrada de forma a desestimular o ofensor a repetir a falta e, ao mesmo tempo, não implicar em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a comprovada capacidade econômica das partes.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.